Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. EXCLUSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor determina que a repactuação de dívidas deve ocorrer com a participação de todos os credores, caracterizando litisconsórcio passivo necessário.
2. A exclusão de um dos credores frustra a finalidade da norma, que tem natureza concursal e pressupõe a participação de todos os credores para se construir um plano global de pagamento.
3. Persistindo a inércia do autor quanto à citação, admite-se a extinção do processo em sua integralidade, mas não a exclusão isolada de credores.
4. Recurso conhecido e provido.